Tribunal: TJES
Processo: 0001950-13.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001950-13.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A) DESIGNADO:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. FRALDAS DESCARTÁVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, condenando o Estado do Espírito Santo ao fornecimento dos medicamentos Amitriptilina 25 mg, Gabapentina 300 mg e Doxazosina 2 mg em favor de Cosme Loiola, e indeferindo o fornecimento dos medicamentos Escitalopram 10 mg e Tizanidina 2 mg, bem como de 150 fraldas descartáveis mensais, tamanho M. O apelante pleiteia a condenação ao fornecimento também dos medicamentos não padronizados e das fraldas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível compelir o Estado do Espírito Santo ao fornecimento dos medicamentos não padronizados Escitalopram 10 mg e Tizanidina 2 mg; (ii) estabelecer se incide a responsabilidade do Estado para o fornecimento mensal de 150 fraldas descartáveis, tamanho M, em favor do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamentos não incorporados nas listas do SUS exige, conforme fixado no Tema 106 do STJ, a apresentação de laudo médico fundamentado e circunstanciado, que comprove a imprescindibilidade dos fármacos e a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas, além da incapacidade financeira do paciente e do registro do medicamento na ANVISA, requisitos que não foram atendidos no caso concreto.

Os autos não apresentam laudo médico pormenorizado que demonstre a tentativa de utilização dos medicamentos padronizados ou justifique a ineficácia destes, tampouco detalham dose, período de uso ou ajustes terapêuticos, razão pela qual não se admite o deferimento dos medicamentos Escitalopram 10 mg e Tizanidina 2 mg.

Quanto ao fornecimento das fraldas descartáveis, a responsabilidade solidária dos entes federados na concretização do direito fundamental à saúde não pode ser mitigada por questões administrativas ou pela distribuição interna de competências do SUS, conforme reafirmado no Tema 793 do STF.

A necessidade do insumo foi devidamente comprovada nos autos, inclusive por parecer técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), evidenciando que o fornecimento das fraldas é indispensável para garantir a dignidade e o bem-estar do beneficiário, cuja condição clínica — ataxia espinocerebelar tipo III (Doença de Machado de Joseph) associada à tetraparesia espástica — compromete severamente sua autonomia e qualidade de vida.

A jurisprudência do TJES e do STJ é pacífica no sentido de que o direito à saúde é direito fundamental, não podendo ser restringido por entraves administrativos, sendo dever de qualquer dos entes federativos assegurar os meios necessários à sua efetivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS exige a apresentação de laudo médico circunstanciado que comprove a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis, nos termos do Tema 106 do STJ.

A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, não podendo ser afastada por critérios de competência administrativa, especialmente quando demonstrada a necessidade do insumo e a hipossuficiência do paciente.

O fornecimento de fraldas descartáveis, quando comprovada sua imprescindibilidade para o paciente, constitui obrigação dos entes federados, como desdobramento do dever de assegurar o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 927, III; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 18, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 106, REsp 1.657.156/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.10.2017; STF, Tema 793, ARE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 03.03.2017; TJES, Apelação Cível nº 0000585-77.2019.8.08.0005, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16.11.2023; TJES, Remessa Necessária nº 0017829-26.2019.8.08.0035, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 10.03.2025; TJES, Remessa Necessária nº 5042392-90.2023.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001950-13.2017.8.08.0014

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES FERNANDO ESTEVEM BRAVN RUY

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para condenar o fornecimento, pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de COSME LOIOLA, das medicações Amitriptilina 25 Mg (Amytril); Gabapentina 300mg e Doxasozina 2 mg.

Em suas razões recursais sustentou a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde e no fornecimento de medicamentos e insumos, razão pela qual vindicou a reforma da sentença para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao fornecimento, além dos medicamentos já deferidos, dos fármacos Escitalopram 10 mg e Tizanidina 02 mg, bem como 150 fraldas descartáveis, tamanho M, por mês.

Em seu voto, o e. Relator, DES FERNANDO ESTEVEM BRAVN RUY, com amparo no TEMA 106/STJ, conheceu e negou provimento ao apelo, porquanto não demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos Escitalopram 10 mg e Tizanidina 2 mg, notadamente pela inexistência de laudo médico fundamentado e circunstanciado, emitido por médico assistente, atestando a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, tampouco a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas pelo SUS.

No tocante às fraldas descartáveis, depreendeu-se que, apesar da responsabilidade solidária entre os entes federados no SUS, a execução de ações básicas de saúde é de competência do Município, conforme previsão da Lei nº 8.080/90, o que, aliado à ausência de prévio requerimento administrativo junto ao Município, vai de encontro à ventilada omissão estatal apta a ensejar a intervenção judicial contra o Estado, reforçando o caráter subsidiário da solidariedade estatal.

Primeiramente, registro, de antemão, acompanhar a conclusão externada pelo e. Relator no que se refere à inexistência de laudo médico circunstanciado a embasar o fornecimento dos fármacos Escitalopram 10 mg e Tizanidina 02 mg, não padronizados, o mesmo aplicando-se à ausência de comprovação da impossibilidade de substituição destes por medicamentos já constantes das listas do SUS, requisitos exigidos tanto no TEMA 106/STJ, quanto no TEMA 6/STF, os quais são de observância obrigatória por este colegiado, nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Por outro lado, divirjo do e. Relator no que se refere à obrigação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no que se refere ao fornecimento das fraldas descartáveis, pois
“A ausência da inclusão de fraldas geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000585-77.2019.8.08.0005, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Nov/2023)

Destarte, a garantia de acesso à saúde, enquanto corolário do direito à vida, é direito do cidadão e está preceituada nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, compondo o mínimo existencial, inserto no rol dos direitos indisponíveis, sendo, portanto, impassível de sofrer restrições de cunho administrativo, notadamente quando há chance de salvar a vida ou mesmo de reduzir o sofrimento do particular, sobretudo em casos como o dos autos, nos quais a enfermidade apresenta graves consequências, obliterantes de uma vida digna.

A este respeito, a Lei Federal n° 8.080/90, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, prescreve, em seu artigo 2º, caput, que "
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
"

Em outras palavras, “
o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde
” (STJ, AgInt ED AREsp 959.082/PR, p. em 16/05/2017).

De tal entender, não destoa a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao preconizar que eventuais repartições administrativas de competência realizadas com base em critérios de especialidade ou complexidade não eximem os demais entes da obrigação solidária que detêm de amparar o cidadão, devendo prestar-lhe toda a gama de cuidados de que necessitar para o reestabelecimento de sua saúde.

Também é certo que o Princípio da Separação de Poderes, cuja concepção está intrinsecamente ligada à garantia dos direitos fundamentais, não pode ser utilizado como argumento que obstaculize sua eficaz realização, mormente diante da patente atuação insuficiente dos entes federados evidenciada
in casu
.

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, denota-se patente a obrigatoriedade de o ESTADO, visto em sua acepção genérica que engloba União, Estados e Municípios, garantir o atendimento integral à assistência médica e farmacêutica, necessárias ao tratamento de saúde do cidadão, sobretudo diante da impossibilidade econômica da parte em custear os medicamentos e tratamentos indispensáveis à
preservação
da
saúde
deste e, via consequência, de sua
vida
, consoante o entendimento assente do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Na hipótese, verificada a responsabilidade solidária dos entes federados de garantir o acesso básico à saúde, inclusive mediante o fornecimento de fraldas descartáveis, e, uma vez comprovada nos autos a necessidade de fornecimento do insumo em decorrência do quadro clínico de COSME LOIOLA, corroborada, inclusive, pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), impõe-se a reforma da sentença para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao fornecimento, mensal, de 150 (cento e cinquenta) fraldas geriátricas descartáveis a fim de proporcionar-lhe condições mínimas de bem-estar, essenciais à efetivação do direito à saúde, e auxiliar-lhe a suportar as dificuldades geradas pelo seu próprio estado de saúde, intensificado por sua hipossuficiência financeira.

Logo, diante das peculiaridades do presente caso, verifico que o fornecimento das fraldas descartáveis, inclusive na quantidade fixada, não revela mero capricho higiênico, mas sim a garantia à própria da dignidade da pessoa humana, razão pela qual não tenho dúvidas de que seu uso se mostra imprescindível à manutenção de condições mínimas de bem-estar, conferindo ao envolvido condições para suportar de forma mais amena as dificuldades impostas pelo estado de saúde debilitado que apresenta.

Não descuro, por fim, dispor o artigo 18, inciso V, da Lei 8080/90, competir à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde, o que envolve, necessariamente, o fornecimento de fraldas descartáveis. Contudo, para além do ente municipal não compor o polo passivo da demanda, não poderá se valer o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO do dispositivo legal supramencionado para se furtar a cumprir com a sua obrigação constitucional, cuja responsabilidade solidária foi objeto do TEMA 793/STF.

Posto isto,
data maxima venia
,
divirjo em parte do
e. Relator,
Desembargador
FERNANDO ESTEVEM BRAVN RUY
,
para conhecer e dar parcial provimento ao apelo tão somente para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao fornecimento mensal de 150 (cento e cinquenta) fraldas geriátricas descartáveis (Tamanho M).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cuida-se de recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença (fls. 106/106-v) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que, nos autos da ação movida em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente em parte a pretensão autoral, determinando que o ente público forneça a
COSME LOIOLA
as medicações Amitriptilina 25 Mg (Amytril); Gabapentina 300mg e Doxasozina 2 mg.

Em suas razões recursais (fls. 109-v/112), o apelante afirma, em suma, que
“é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação ou tratamento necessário à uma melhor qualidade de vida e dignidade, o controle ou abrandamento de suas necessidades”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
“reconhecer e condenar o Estado do Espírito Santo, a obrigação de fazer consistente em fornecer também as medicações não padronizadas
Ecitalopra
m
10 mg e Tizanidina
0
2mg
, bem como 150 fraldas descartáveis, tamanho M, por mês.”

O fornecimento de medicamentos não incorporados para utilização no Sistema Único de Saúde foi tratado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 106, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

No caso concreto, tal como assinalou o Juízo de origem, cuja premissa sequer foi atacada pelo apelante, os
“medicamentos não padronizados no sistema de saúde, como é o caso do Ecitalopram 10 mg e Cloridrato de Tizanidina 2mg só podem ser cedidos havendo laudo detalhado e fundamentado de que os similares são ineficazes, conforme repetitivo REsp 1.657.156), o que não restou provado nos autos, apesar de concedido prazo ao parquet para juntada deste documento”.

Observa-se que, à inicial, o Ministério Público Estadual juntou apenas os receituários médicos, emitidos nos idos de 2016 por médico da Rede SARAH de Hospitais e Reabilitação de Brasília/DF, incluindo os medicamentos não padronizados (fls. 17 e 19), sendo que o documento ofertado pela Secretaria de Estado da Saúde indicou os substitutivos das indicações, padronizados pelo SUS (fls. 39-v/40), contudo, apesar de oportunizado (cf. fls. 47/51e 86/87), não foi juntado nenhum laudo médico demonstrando a imprescindibilidade dos fármacos.

O parecer técnico do NAT também deixou assentado que não foi juntado laudo médico pormenorizado, indicando se houve tentativa prévia de utilização de outras alternativas terapêuticas padronizadas, informando detalhadamente a dose e período de uso, os ajustes posológicos (tentativa de dose máxima terapêutica), especificação do motivo do insucesso terapêutico etc. (fls. 99/100).

Em relação ao fornecimento de fraldas, consta da sentença que foi orientado ao autor que deveria pleitear o fornecimento de fraldas junto ao Município, razão pela qual foi decidido que:
“Não havendo prova de que tenha solicitado ao ente municipal, não há prova de que tenha havido qualquer recusa.”

Não obstante a responsabilidade solidária instituída constitucionalmente e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do Sistema Único de Saúde, que também encontra amparo constitucional.

Embora fixada a responsabilidade solidária dos entes públicos, essa é considerada, também, subsidiária, uma vez que não se pode olvidar que a Carta Constituicional e a Lei nº 8.080/90 preconizam uma distribuição de competências, com descentralização político-administrativa do sistema, de forma regionalizada e hierarquizada.

À vista disso, conquanto entenda a relevância dos pedidos em demandas que versam sobre saúde, como a presente, tenho firme compreensão de que incumbe ao Poder Judiciário, instado a se pronunciar sobre o caso concreto, orientar o jurisdicionado para endereçar a demanda, com adequação e utilidade, à esfera do Poder Público que em tese tenha a atribuição normativa de atendê-la, de modo a colaborar com a eficiência da prestação do serviço.

A Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, subdivide as atribuições relativas à prestação de saúde hierarquicamente, cabendo à União o fornecimento de procedimentos e insumos de alta complexidade/alto custo, aos Estados os de média complexidade e aos Municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

Esclareça-se, que segundo a Resolução nº 39, de 9 de dezembro de 2010 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, o fornecimento de fraldas descartáveis é prestação de saúde, não se enquadrando na Assistência Social:

Art. 1º Afirmar que não são provisões da política de assistência social os itens referentes a órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre outros; cadeiras de roda, muletas, óculos e outros itens inerentes à área de saúde, integrantes do conjunto de recursos de tecnologia assistiva ou ajudas técnicas, bem como medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, leites e dietas de prescrição especial e fraldas descartáveis para pessoas que têm necessidades de uso.

Além de informado pela Secretaria de Estado de Saúde que o fornecimento de fraldas descartáveis não é de competência da Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (fl. 40-v), tal como consta do parecer do NAT,
“o paciente deve ser acompanhado pela equipe de saúde da família do Município a quem cabe verificar a sua situação atual, avaliando todas as suas necessidades (inclusive modelo, tamanho e a quantidade de fraldas/dia (...) no intuito de controlar as complicações causadas pela doença e disponibilizar os itens de sua competência”
(fl. 100).

Nesse sentido, é de responsabilidade do
Município
dar execução à política de insumos e equipamentos de saúde, sendo que as fraldas descartáveis são consideradas itens básicos de saúde.

Portanto, é atribuição da municipalidade e não do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
o fornecimento das fraldas pleiteadas no caso concreto, circunstância que, isoladamente, já seria suficiente à manutenção da sentença ora parcialmente atacada.

Para além disso, não consta dos autos nenhuma solicitação administrativa das aludidas fraldas junto ao ente municipal, o que corrobora a percepção de que a imposição do seu fornecimento por meio de comando judicial, de forma direta, vai de encontro à necessária conformação do direito de acesso à saúde.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença atacada.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

Vieram-me os autos para composição de quórum, na forma do art. 942, do CPC, diante da divergência instaurada no presente julgamento.

O eminente Relator,
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo MPES, conclusão igualmente esposada pelo eminente
Des. Raphael Americano Câmara
.

Sobreveio, contudo, divergência inaugurada pelo eminente
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e condenar o Estado do Espírito Santo ao
fornecimento mensal de 150 (cento e cinquenta) fraldas geriátricas descartáveis (Tamanho M)
, em favor de Cosme Loiola, entendimento que foi também sufragado pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelas partes, a legislação e a jurisprudência correlatas, e sem pretender reiterar as circunstâncias fáticas e os fundamentos jurídicos já declinados nos votos que me antecederam, alcancei a mesma conclusão do voto divergente.

Acerca da matéria, inclusive, já me manifestei no sentido de que o fornecimento de fraldas descartáveis, diante do especialmente diante sensível quadro de saúde apresentado pelo substituído - Ataxia Espinocerebelar, Tipo III, SCA 03 (Doença de Machado de Joseph) e de Tetraparesia Espástica -, “
transcende a ideia de um simples benefício assistencial, configurando-se como uma obrigação estatal vinculada ao dever de proteção à saúde e ao respeito à dignidade humana
”
(TJES - Remessa Necessária Cível nº 0017829-26.2019.8.08.0035; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10.03.2025).

Lado outro, quanto aos medicamentos “Ecitalopram 10mg” e “Tizanidina 02mg”, não havendo laudo médico indicando a utilização dos substitutos terapêuticos patronizados, descabe a concessão da tutela pretendida.

Deste modo, pedindo vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001950-13.2017.8.08.0014

APTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, cuida-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a sentença (fls. 106/106-v) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos da ação movida em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente em parte a pretensão autoral, determinando que o ente público forneça a COSME LOIOLA as medicações Amitriptilina 25 Mg (Amytril); Gabapentina 300mg e Doxasozina 2 mg.

O eminente Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por negar provimento ao apelo, expondo que, conforme parecer do NAT,
“não foi juntado laudo médico pormenorizado, indicando se houve tentativa prévia de utilização de outras alternativas terapêuticas padronizadas, informando detalhadamente a dose e período de uso, os ajustes posológicos (tentativa de dose máxima terapêutica), especificação do motivo do insucesso terapêutico”
.

No tocante às fraldas descartáveis, externou que
“não obstante a responsabilidade solidária instituída constitucionalmente e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do Sistema Único de Saúde, que também encontra amparo constitucional”,
motivo pelo qual concluiu que
“é de responsabilidade do Município dar execução à política de insumos e equipamentos de saúde, sendo que as fraldas descartáveis são consideradas itens básicos de saúde”
. Na ocasião, o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara acompanhou o voto de relatoria.

Na sequência, o culto Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos inaugurou parcial divergência, apresentando conclusão diversa no tocante ao reconhecimento da responsabilidade de fornecimento de fradas descartáveis.

Para Sua Excelência,
“verificada a responsabilidade solidária dos entes federados de garantir o acesso básico à saúde, inclusive mediante o fornecimento de fraldas descartáveis, e, uma vez comprovada nos autos a necessidade de fornecimento do insumo em decorrência do quadro clínico de COSME LOIOLA, corroborada, inclusive, pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), impõe-se a reforma da sentença para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao fornecimento, mensal, de 150 (cento e cinquenta) fraldas geriátricas descartáveis a fim de proporcionar-lhe condições mínimas de bem-estar, essenciais à efetivação do direito à saúde, e auxiliar-lhe a suportar as dificuldades geradas pelo seu próprio estado de saúde, intensificado por sua hipossuficiência financeira”
.

Pois bem.

Diante do julgamento não unânime do recurso, vieram os autos por força da disposição contida no art. 942, do CPC.

Após detida análise dos autos, tenho por acompanhar os eminentes pares no tocante à manutenção da sentença no ponto em que rejeitou o pleito de fornecimento dos medicamentos
“Ecitalopram 10 mg e Tizanidina 02mg”
, porquanto não juntado laudo médico indicando se houve tentativa prévia de utilização de outras alternativas terapêuticas padronizadas.

No tocante ao ponto objeto de divergência, tenho, respeitosamente, por acompanhar o voto dissonante inaugurado pelo Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

Com efeito, em recente oportunidade acompanhei, neste Órgão Julgador, entendimento onde restou
“verificada a responsabilidade solidária dos entes federados de garantir o acesso básico à saúde, inclusive mediante o fornecimento de fraldas descartáveis”,
sendo exposto, no respectivo voto condutor, que
“em matéria de política pública de saúde, denota-se patente a obrigatoriedade de o Estado, visto em sua acepção genérica que engloba União, Estados e Municípios, garantir o atendimento integral à assistência médica e farmacêutica, necessárias ao tratamento de saúde do cidadão, sobretudo diante da impossibilidade econômica da parte em custear os medicamentos e tratamentos indispensáveis à preservação da saúde deste e, via consequência, de sua vida”.
(TJES, Remessa Necessária nº 5042392-90.2023.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg: 12/11/2024).

Desta forma, guardando coerência com minha compreensão externada recentemente em situação semelhante, acompanho o voto divergente.

É como voto.